Tribunal: CARF
Processo: 13895.000122/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13895.000122/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.470 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
DELTEX COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, por erro de classificação
fiscal comprovado com base em prova técnica, prevista no artigo 84, inciso I e
parágrafo primeiro da MP 2.158-35/2001.
SÚMULA CARF N.o 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para exonerar a multa pelo descumprimento de manter em
boa guarda os documentos ou de apresentá-los à fiscalização, vencido o conselheiro Laércio
Cruz Uliana Junior que dava provimento em maior extensão, para exonerar as multas em relação
às declarações de importações parametrizadas para o canal vermelho. Vencidos, ainda, os
conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado) e Paulo
Roberto Duarte Moreira que negavam provimento ao Recurso. Manifestou intenção de
declaração de voto o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13895.000122/2006-14
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado em 04/09/2005, para a cobrança
de multas em decorrência da apuração das seguintes infrações, conforme relatado pela
fiscalização na "Descrição dos Fatos" (fls.17/22): 1- Inexistência de fatura comercial A
fiscalização intimou o contribuinte para apresentação das faturas comerciais referentes
às operações de importações efetuadas nos anos de 2002 a 2005, sendo que foram
apresentadas apenas as faturas objeto das importações realizadas em 2005. Assim,
entendeu a fiscalização que ficou caracterizada a infração pela não apresentação de
fatura comercial, documento obrigatório nos termos do artigo 46 do Decreto Lei no.
37/66 e Decreto-Lei 2.472/88, sendo lavrada a multa, no valor de R$ 13.185,49, prevista
no artigo 106, inciso IV, alínea a do DL 37/66.
As declarações de -importações autuadas estão relacionadas à folha 17/18.e ---,
demonstrativo de apuração das multas às- folhas 31/35. 2- Mercadoria classificada
incorretamente na NCM A fiscalização constatou que o importador havia enquadrado as
mercadorias importadas nas posições 5901.9000, 5407.4200 e 5903.9000, sendo que
posteriormente verificou-se- que -se -tratava -de tecidos impregnados ou revestidos de
resina plástica de PVC e, portanto deveriam ter sido classificados no código -
5903:1000. Para-demonstrar tais fatos foram juntados os Laudos Técnicos às folhas 10 a
12. Assim, entendeu a fiscalização que ficou caracterizada a infração pela classificação
incorreta de mercadorias na NCM, sendo lavrada a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro, no valor de R$ 8.073,56, prevista no artigo 84, inciso I e parágrafo primeiro
da MP 2.158-35/2001. As declarações de importações autuadas estão relacionadas à
folha 18 e o demonstrativo de apuração das multas às folhas 23/25. 3- Mercadoria
classificada incorretamente na NCM A fiscalização constatou que o importador havia
enquadrado as mercadorias importadas nas posições 5901.9000, 5407.4200 e
5903.9000, sendo que posteriormente verificou-se que se tratava de tecidos
impregnados ou revestidos de resina plástica de PVC.e, portanto, deveriam ter sido
classificados no código 5903.1000. Para demonstrar tais fatos foram juntados os Laudos
Técnicos às folhas 10 a 12. Assim, entendeu a fiscalização que ficou caracterizada a
infração pela classificação incorreta de mercadorias na NCM, sendo lavrada a multa de
1% sobre o valor aduaneiro, no valor de R$ 10.500,00, prevista no artigo 84, inciso I e
parágrafo primeiro da MP 2.158-35/2001 c/c. com os artigos 53 e 65, inciso IV, da MP
135/2003 e artigos 69 e 81, inciso IV, da Lei 10.833/2003.
As declarações de importações autuadas estão relacionadas à folha 20/21 e o
demonstrativo de apuração das multas às folhas 26/29. 4 Descumprimento de manter em
boa guarda os documentos ou de apresenta-los a fiscalização. A fiscalização em
procedimento de diligência, no dia 01/12/2004 no estabelecimento do autuado, reteve
12 pastas contendo documentação relativa às importações realizadas no ano de 2002. A
empresa foi intimada em 01/12/2005 e, posteriormente, em 31/03/2006 para apresentar
as respectivas faturas, sendo que apenas apresentou apenas as faturas relativas às
importações realizadas em 2005, deixando de apresentar as demais. Assim, entendeu a
fiscalização que ficou caracterizada a infração pelo fato do importador não manter em
boa guarda e ordem os documentos relativos as transações que realizou, nos termos dos
artigos 18, 19, 21 e 22 do Decreto 4.543/2002, artigo 70, inciso II, alínea b da Lei
10.833/2003 e artigo 54, inciso II, alínea b da MP 135/2003.
Em decorrência desta "infração foi lavrada a multa de 5% sobre o _valor aduaneiro, no
valor de R$ 26.134,35, prevista no artigo 70, inciso II, alínea b e artigo 81, inciso I da
Lei-10.833/03. - As declarações de importações autuadas estão relacionadas à folha 21 e
o demonstrativo de apuração das multas à folha 30. A empresa regularmente
cientificada da autuação, no dia 14/09/2006 (fl. 15/16), apresentou tempestivamente a
impugnação, em 16/10/2006 (folha-38 e seguintes), onde alega em síntese que:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

- em 01/12/2004 foi surpreendida por uma blitz em sua sede, ocasião que as autoridades
fiscais retiveram diversos documentos em sua sede;
- em 01/12/2005 foi novamente intimada a apresentar documentação (notas fiscais de
entrada e saída, faturas). Foi intimada novamente em 31/03/2006, sendo que em
31/03/06 apresentou a documentação solicitada;
- no mesmo período desenvolvia-se outra ação fiscal, na zona aduaneira, onde idênticos
documentos haviam sido solicitados (processo 10907.000221/2005:41);
_em relação à infração 001 — Inexistência de Fatura Comercial, justifica-se com a
apresentação, no ato de Impugnação, das faturas comerciais numeradas sequencialmente
DOC. 01 a 11, sendo que outras faturas relacionadas ao processo 10907.000221/2005-
41, também as apresenta-as em cópias numeradas sequencialmente DOC. 12 a 21; - em
relação à infração item 004 — Falta- de apresentação de documentos (faturas) à
fiscalização, aduz que as faturas encontravam-se anexadas ao processo de fiscalização
da zona primária (10907.000221/2005-41), apresenta-as neste ato — DOC. 22 a 35; -
entende, assim, que- com referências às faturas comerciais todas foram apresentadas,
sendo os itens 001 e 004 do Auto de Infração plenamente atendidos;
- alega que está correta a classificação adotada, devendo ressaltar que não existem
diferenças de alíquotas do IPI, mas sim diferenças de alíquotas do imposto de
importação de 17,5% para 16%, favoráveis ao contribuinte;
- no momento do desembaraço aduaneiro, no caso do canal vermelho de verificação,
todos os quesitos adotados pela Impugnante são objetos de verificação e em nenhum
deles ocorreram divergências em relação à classificação fiscal adotada, exceto nos casos
citados (DOC 37 a 38). Assim, entende que homologada a classificação fiscal adotada;
- inexiste prejuízo com a utilização da classificação fiscal adotada, assim, entende que
fica evidenciado que não houve interesse ou má-fé ao classificar os produtos; - requer a
improcedência do presente lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo (SP) julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade no acórdão de fls 265/285 e a decisão foi
assim concluída:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Exercício: 2002, 2003, 2004,
2005
Multa por inexistência de fatura comercial.
Apresentadas as faturas comerciais juntamente com a impugnação, incabível a aplicação
da multa pela inexistência de fatura comercial, prevista no artigo 106, inciso IV, alínea a
do DL 37/66.
Não apresentação de documentos à fiscalização.
Aplicável a multa de 5% sobre o valor aduaneiro, pela não apresentação à fiscalização
aduaneira de documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, prevista
no artigo 70, inciso II, alínea b-1 da Lei 10.833/03;
Erro de classificação fiscal
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, por erro de classificação fiscal
comprovado com base em prova técnica, prevista no artigo 84, inciso I e parágrafo
primeiro da MP 2.158-35/2001.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
295/307) no qual requer a reforma do julgado. Ao recurso não foi juntado provas. O laudo
técnico que trata das especificações das mercadorias esta acostado nas fls.20 a 29.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento.
Trata de auto de infração aplicando multa pelos seguintes motivos:
1- Inexistência de fatura comercial
Multa de 10% nos termos do artigo 46 do Decreto-Lei no. 37/66, com a redação
dada pelo Decreto-Lei 2.472/88. Multa exonerada pela instância inferior e por essa razão a
matéria esta superada.
Desse modo, se faz necessário apenas o julgamento dos pontos que restaram
controversos, que são os seguintes:
2 e 3 - Mercadoria classificada incorretamente na NCM
Multa de 1% sobre o valor aduaneiro, no valor de R$ 8.073,56,
fatos geradores ocorridos a partir de 27/08/2001, prevista no artigo 84, I e §1° da
MP 2158-35/01 (fls. 51).
Multa de 1% sobre o valor aduaneiro, no valor de R$ 10.500,00,
fatos geradores ocorridos entre 31/10/2003 e 29/12/2003, prevista no artigo Art.
84, I e §1° da MP 2158-35/01 c/c arts. 53 e 65, IV, da MP- 135/03, e para fatos
geradores ocorridos a partir de 30/12/2003, previstas no 84, inciso I, da Medida
Provisória n° 2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n°
10.833/03 (fls. 59).
Ao apreciar o manifestação de inconformidade e sobre essas
multas, a Delegacia Regional De julgamento assim se pronunciou:
DRJ: Destarte, podemos afirmar, com base nas provas técnicas, que por se tratar de
"Tecidos impregnados ou resinado, tinto em peça - recobertos com resina plástica de
PVC", aplicando-se a RGI No. 01 (texto da posição), combinada com a RGI 6, que a
fiscalização definiu corretamente o enquadramento tarifário relativo ao produto
importado dentro do código tarifário NCM/SH 5903.10.00.
A impugnante alega que é improcedente a aplicação da multa, sob a alegação de não ter
ocorrido erro de classificação fiscal.
- Não procede a alegação da Impugnante. Vejamos o que dizem as provas técnicas
juntadas ao autos.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

O Laudo Físico-Químico apresentado (folha 10) traz as seguintes conclusões:
1) Produto – Tecido em multifilamentos sintéticos resinado.
2) Dados analíticos:
Descrição dos Fios: Fio de multifilamentos contínuos sintéticos resinado.
Composição Química: 93% Poliamida; 7% Resina;
Aspecto: Tecido impregnado ou resinado, tinto em peça.
Consta do Relatório Técnico (folha 11):
Tipo: Tecido de Multifilamentos Sintéticos Recoberto
Composição %: 82,27% PVC e 17,73% Poliéster
Aspecto: 1: Tecido Estampado; 2- Tecido recoberto
Consta, ainda, do Relatório Técnico (folha 12):
Tipo: Tecido de Multifilamentos Sintéticos Recoberto
Composição %: 66% PVC e 34% Poliéster
Aspecto: 1- Tecido recoberto; 2- Tecido tinto em peça.
Portanto, a Impugnante errou ao efetuar a classificação fiscal nas declarações de
importação, ao informar os códigos tarifários 5901.9000, 5407.4200 e 5903.9000 (vide
cópias das DIs às folhas 94/107).
No que concerne à aplicação da multa por classificação incorreta da mercadoria
importada, cumpre observar que a Medida Provisória n22.158-35, com vigência a partir
de 27/08/2001, prevê sua exigência em seu artigo 84, inciso I, verbis.
E a recorrente fundamentou em sua impugnação, bem como no seu recurso os
seguintes argumentos:
MI: Entendemos como correta a nossa classificação fiscal adotada nas DIs
mencionadas, devendo ser ressaltado que não existem diferenças de alíquotas do IPI em
nossa classificação, mas sim diferença de alíquotas do Imposto de Importação, de
17,5% para 16%, favoráveis ao Contribuinte, ou seja, a retificação gerará crédito do
Imposto de Importação recolhido a maior.
(...) Concluindo, demonstrada a inexistência de prejuízos nos recolhimentos com a
utilização da classificação fiscal por nos adotada, fica evidente que não houve interesse
ou má-fé ao classificar os produtos, sendo nossos critérios baseados unicamente em
dados técnicos e já submetidos ao crivo fiscal.
RV: Quanto à multa por erro na classificação fiscal, nos parece no mínimo
desconectada da realidade dos fatos, ou seja, a empresa vem importando determinado
produto, e de acordo com a própria Receita Federal classifica e recolhe os impostos
incidentes, inclusive com alíquotas superiores as exigidas, tendo suas importações
fiscalizadas no, canal vermelho, como relatado em nossa impugnação, a imposição de
multa regulamentar sobre matérias ainda em discussão nos parece temerária.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

Como se vê, não há prova ou mesmo argumento específico que contrarie o laudo
técnico apresentado, bem como as conclusões da fiscalização que apontou o código tarifário
adequado ao produto.
A multa regulamentar esta prevista na legislação e sobre sua legalidade há
diversos precedentes no CARF. Vejamos o acórdão n.o 9303-008.194 de relatoria do
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, redator do voto vencedor, que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 27/08/2001
Ementa: LANÇAMENTO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. CONTENCIOSO.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO EM CÓDIGO NOVO.
IMPORTADOR. INFRAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. IMPUTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para exclusão ou relevação da pena de multa de 1% (um por
cento) do valor aduaneiro da mercadoria nos casos em que a contribuinte classifica
incorretamente o produto, mesmo que o enquadramento determinado pela Fiscalização
Federal no auto de infração revele-se igualmente indevido.
Se a autuação expõe os fundamentos para rejeição da classificação escolhida pelo
importador e a ele foi concedido direito a ampla defesa, também não há que se falar em
vício na formalização da exigência.
O referido voto, teve suas conclusões ancoradas nos seguintes argumentos:
Esclareço que na sessão de julgamento de 14/03/2018, este colegiado proferiu o acórdão
no 9303006474, de minha relatoria, no qual decidimos esta mesma matéria. Portanto,
com fundamento no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, transcrevo abaixo aquele voto e o
adoto como fundamento de decidir.
(...)
Os autos dão conta de que a decisão de primeira instância manteve a autuação apenas na
fração correspondente à multa por erro de classificação fiscal, prevista no art. 84 da MP
n.° 215835/2001, no percentual de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria
importada. A decisão recorrida, por seu turno, exonerou também essa multa. É contra
essa exoneração que a Fazenda recorre.
As demais penalidades originalmente impostas, assim como a diferença de tributos
foram consideradas improcedentes pela DRJ. Uma vez que o Fisco tenha classificado
incorretamente a mercadoria no auto de infração, ainda que incontroverso o erro de
mesma natureza cometido pelo importador, todas as exigências escoradas na NCM
indicada no auto foram consideradas insubsistentes.
Até aí, nenhuma novidade. A jurisprudência administrativa é quase uníssona em relação
aos efeitos da decisão que, no seu bojo, rejeita a classificação escolhida pela
Fiscalização. Quando se chega a essa conclusão, a exigência é considerada
improcedente como um todo, ainda que a classificação adotada pela contribuinte
também esteja equivocada. De fato, para a NCM que emerge do julgamento há
circunstâncias desconhecidas: outra alíquota (talvez ad valorem, talvez específica),
outro tratamento administrativo, necessidade de novos esclarecimento técnicos sobre o
produto etc. A adequação a essas novas circunstâncias exigiria que todo o procedimento
fiscal fosse revisto, o que equivaleria a um novo lançamento, medida que, como se sabe,
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

não foi contemplada pela legislação tributária. Por essa razão, inevitavelmente, a
pretensão veiculada nos autos termina sendo abandonada. Contudo, essa máxima não
pode ser instantaneamente aplicada quando o assunto envolve a multa decorrente do
erro de classificação fiscal em si.
Diferentemente da exigência vinculada à diferença de tributos, à multa por declaração
inexata/falta de pagamento e à multa por infração ao controle administrativo das
importações, todas associadas e dependentes do tratamento tarifário concedido a
determinada NCM, a infração por erro de classificação não é afetada quando o
enquadramento escolhido pelo Fisco também se revela equivocado. Trata-se de uma
infração dissociada de quaisquer exigências e particularidades tributárias e/ou
administrativas a que se subsumem as operações com mercadorias classificadas em
determinado código tarifário.
Noutro giro, releva também destacar que a infração de que aqui se trata, tal como
tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/ 2001, não comporta controvérsia em face dos
efeitos do ato de que resulta ou de outros aspectos com viés subjetivo. Com a devida
vênia aos que pensam de forma diferente, não vejo propósito na discussão travada nos
autos acerca da intenção do agente, da extensão dos efeitos do ato ou da presença ou
não da má fé comprovada ou demonstrada nos atos praticados pelo infrator. A infração
por erro de classificação fiscal, tal como é próprio das infrações de natureza tributária, é
objetiva. Como se sabe, à presença do elemento volitivo nos atos infracionais são
atribuídas consequências próprias. Via de regra, o dolo dá ensejo ao agravamento da
multa exigida; não está associado à circunstância material da infração.
Com base nessas premissas, afasta-se, desde logo, a interpretação que sugere a exclusão
da pena perante a ausência de intenção do agente ou de efeitos lesivos do ato. Do ponto
de vista estritamente legal, quaisquer destas circunstâncias carecem de conteúdo
normativo que lhes conceda efeito jurídico. Conforme disposto na norma legal
infracional, a materialidade da infração encontra-se na conduta; no erro de classificação
fiscal. A priori, uma vez que isso ocorra, nenhuma das circunstâncias acima descritas
tem o condão de relevar a pena que decorre do ato de classificar indevidamente a
mercadoria.
E esse pressuposto aplica-se, igualmente, às situações nas quais a classificação
escolhida pelo Fisco revelasse equivocada. A norma geral e abstrata se materializa na
ação do contribuinte que classifica indevidamente a mercadoria. Não há pena prevista
para o Erário nem mitigação decorrente de uma escolha também indevida. Tampouco há
disposição normativa que exclua a penalidade em face de tal ocorrência.
Isto posto, resta examinar a possibilidade de que a imprecisão de que se trata resulte em
prejuízo da integridade do auto de infração em si.
Ao indicar classificação tarifária equivocada, é possível que a acusação padeça de uma
precariedade insuperável na fundamentação que lhe é exigida, do que resultaria todo o
procedimento eivado de vício material.
A esse respeito, encontrasse à efolha 12, na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal do auto de infração, a explicação da Autoridade autuante para desclassificação da
mercadoria importada.
(...)
O caso dos autos é exemplar. A toda evidência, há razões suficientes e autônomas para
que se chegue à conclusão de que o importador incorreu em erro na escolha da
classificação tarifária da mercadoria. Trata-se de uma decisão que encerra em si mesma
sua motivação, independe da classificação escolhida pelo Fisco. Ainda que esta seja
incorreta, as razões e os fundamentos que levaram à rejeição da classificação escolhida
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

pelo importador subsistirão e foram satisfatoriamente explicitadas no auto. Ao
administrado foi concedido o direito de contradita-las.
E que se diga que, de fato, a simples escolha de determinada classificação tarifária em
detrimento de outra tem relevante potencial lesivo e pode ser evitada à luz de elementos
de convicção relativamente superficiais. Isso pode ser observado, com alguma
frequência, no caso de importação de mercadorias passíveis de serem classificadas no
conhecido Capítulo 29 da TEC.
Veja-se o exemplo a seguir.
No ano de 2001, por meio da Resolução Camex no 42/20011, a Câmara de Comércio
Exterior, supostamente por razões de cunho econômico, decidiu reduzir a zero a
alíquota do imposto de importação incidente sobre cerca de 360 (trezentos e sessenta)
códigos tarifários compreendidos no Capítulo 29.
Investigar a regularidade na escolha desse capítulo, normalmente, não exige mais do
que uma informação elementar acerca da composição química da mercadoria: se trata-se
de um composto de constituição química definida ou não. Já classificar com precisão
um produto químico pode demandar demoradas pesquisas bibliográficas e exames
laboratoriais.
Isso significa que a simples constatação de erro na opção pelo Capítulo 29,
independentemente da classificação tarifária a que o produto deveria ser submetido,
garante ao Fisco a condição de coibir a opção do administrado por enquadramento com
tratamento tarifário beneficiado, ao qual ele sabia ou deveria saber que não tinha direito.
Assim, considerando todo o exposto, não vislumbro nenhum argumento que conduza à
decisão de excluir a pena imposta à contribuinte; seja em face das alegações associadas
à ausência de qualificação do ato, dos efeitos dele decorrentes, da falta de
fundamentação ou mesmo da preterição ao direito de defesa. A contestação, a meu ver,
carece de motivação real e de base legal.
Recentemente, inclusive, foi aprovada a súmula CARF n.o 161 que assim dispõe:
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Diante dessas conclusões mantenho as multas aplicadas.
4 - Descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de
apresenta-los a fiscalização
Arts. 18, 19, 21 e 22 do Decreto n°4.543/02. Art. 70, II, b)1. da Lei
n° 10.833/03 e art. 54, II, b)1. da Medida Provisória n° 135/03.
Trata-se de multa aplicada pela não apresentação das faturas
comerciais dos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005, que, segundo o que consta no
auto de infração (fls. 35), embora intimada, a recorrente apresentou apenas 4
faturas do ano de 2005. O enquadramento assim dispõe:
Art. 18. As pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos Auditores-Fiscais da Receita
Federal, sempre que exigidos, as mercadorias, livros das escritas fiscal e geral,
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, e todos os
documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à
fiscalização, e lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e dependências,
bem assim veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora do dia, ou da noite, se à
noite os estabelecimentos estiverem funcionando (Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, art. 94 e parágrafo único, e Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34).
Em decorrência desta infração foi lavrada a multa de 5% sobre o valor aduaneiro,
no valor de R$ 26.134,35, prevista no artigo 70, inciso II, alínea b-1 da Lei 10.833/03, in verbis:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido
na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1) 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; (...)
Registre-se, que a fatura comercial é um documento obrigatório na instrução do
despacho de importação, nos termos do artigo 46 do Decreto-Lei no. 37/661, com a redação dada
pelo Decreto-Lei 2.472/88.
Sobre essa multa a Delegacia Regional de Julgamento assim se manifestou:

DRJ: Nos autos está cabalmente demonstrado que a Impugnante não apresentou à
fiscalização aduaneira quando exigido documentos obrigatórios de instrução das
declarações aduaneiras - no caso as faturas comerciais, portanto, perfeitamente
tipificada a conduta prevista na norma sancionatória (artigo 70, inciso II, alínea b-1 da
Lei 10.833/03), devendo ser mantida a multa cobrada no valor de R$ 26.164,35.
Em sua defesa a recorrente alega que:
RV: Pelo relatado podemos, verificar com mediana clareza que parte dos documentos
"dito não mantido em boa guarda", encontrava-se como próprio Fisco no processo de
fiscalização na zona primária (processo n° 10707.00021/2005-41), ou apreendidos na
blitz na zona secundária.
Entendo que é contraditório os argumentos do julgador de piso que exonerou a
multa pela inexistência das faturas comerciais, conforme descrito no item 1 e manteve a multa
pelo descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de apresenta-los a
fiscalização.
Ora, se restou reconhecido como suficientes os documentos apresentados junto
com a impugnação, nas fls. 50/84, não há porque manter a multa por não ter em boa guarda os
referidos documentos.

1 Art.46 - Além da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei e de outros documentos previstos em leis ou
regulamentos, serão exigidas, para o processamento do despacho aduaneiro, a prova de posse ou propriedade da
mercadoria e a fatura comercial, com as exceções que estabelecer o regulamento.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

Há de se reconhecer que os documentos solicitados foram descritos e
apresentados na impugnação e reconhecidos como existentes pela DRJ de modo que não há
razão para manter a penalização imposta ao recorrente. O contribuinte identificou os fatos
ensejadores da infração, no caso a existência das faturas comerciais, prova suficiente a elidir a
infração.
Sendo assim, entendo pela exoneração da multa por descumprimento de manter
em boa guarda os documentos ou de apresenta-los a fiscalização, superada em razão do
reconhecimento de uma premissa maior impossibilitando manter esta infração, dado que os fatos
descritos preenchem o perfeito requisito da absunção a norma que fora identificada no auto.
Diante do exposto dou parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a
multa pelo descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los a
fiscalização.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Com as vênias de estilo, em que pese o bem fundamentado voto do Conselheiro
Márcio Robson Costa, divirjo em parte de seu voto, no qual passo expor meus fundamentos.
A presente demanda versa sobre reclassificação fiscal (revisão aduaneira sustenta
a recorrente de que haveria ocorrido fiscalizações por tal motivo não poderia ter ocorrido a
alteração de critério jurídico.
Pois bem! Trago a baila que conforme apontando pela contribuinte tiveram
inúmeras declarações de importações, sendo que algumas em canais amarelo e vermelho.
É de ressaltar que o despacho aduaneiro contém os seguintes canais para sua
parametrização: verde, amarelo, vermelho e cinza, sendo que na parametrização cada canal tem
elemento maior de investigação, nos termo do art. 21, da IN 680/2006, vejamos:

SELEÇÃO PARA CONFERÊNCIA ADUANEIRA
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos
seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização
do exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da
mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para
verificar elementos indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço
declarado da mercadoria, conforme estabelecido em norma específica. (g.n).

Ainda, para realização da fiscalização, a Alfandega tem de se ater aos riscos
inerentes ao controle aduaneiro, quais são:

§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por gerenciamento de riscos, com
auxílio dos sistemas da RFB, e levará em consideração, entre outros, os seguintes
elementos:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de novembro de 2017)
I - regularidade fiscal do importador;
II - habitualidade do importador;
III - natureza, volume ou valor da importação;
IV - valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação;
V - origem, procedência e destinação da mercadoria;
VI - tratamento tributário;
VII - características da mercadoria;
IX - ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador.

Pois bem!
É importante sempre lembrarmos que o Direito Aduaneiro tem seu entrelace com
os demais ramos, sendo mais intimo com o Direito Tributário, Empresarial e Criminal.
Com isso, deve-se tomar muito cuidado ao atribuir conceitos e qual legislação
seguir, pois, trata-se de uma linha tênue.
Mas retornando, ao passo que ocorre que a parametrização em canal vermelho
ou cinza ̧ ao meu ver é equivalente a homologação expressa do direito tributário, pois, existe o
lançamento e a fiscalização, nesse momento existe um ato formal pela Aduana, que concorda
com o que foi declarado pelo contribuinte ou discorda.
Diante de tal fato, tem-se a atribuição de critério jurídico para aquela
importação e futuras.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

Digo em futuras, pois, na hipótese do art. 100 do CTN, III, as práticas reiteradas
de atos administrativos são normas complementares, e tal fato não fica restrita apenas parecer
COSIT ou Consulta.
Ainda que se negue que seja aplicado o art. 100 do CTN, é de observar o art. 24
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, vejamos:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas.(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)(Regulamento)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de
amplo conhecimento público.
Assim, existindo uma orientação geral á época, ou seja, manifestação da Aduana,
ela deve ser seguida, isso não quer dizer que não pode ser alterada, pois pode!
A primeira hipótese é do art. 146, vejamos:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
De fato, quando parametrizado em canal vermelho não há que se falar em revisão
aduaneira, pois estaríamos a permitir a insegurança jurídica, pois, em todo e qualquer momento a
fiscalização poderia rever os seus atos, podendo escapar até as hipóteses de mero
inconformismo, por razões de exceção encontram-se o fundamento no art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.

A jurisprudência caminha no sentido que pode existir revisão aduaneira após
parametrização, no entanto, tem-se de caracterizar uma das hipóteses do art. 149 do CTN,
vejamos:
(...)
4. Conforme consignado no aludido precedente, a revisão aduaneira permite que o
Fisco revisite "todos os atos celeremente praticados no primeiro procedimento
[conferência aduaneira] e, acaso verificada a hipótese, efetuará o lançamento de
ofício previsto no art. 149, do CTN".
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1656572/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)
Ainda, os demais Tribunais tem decido:
ADUANEIRO
E
TRIBUTÁRIO.
MERCADORIA
IMPORTADA.
SISTEMA
HARMONIZADO.
CANAIS
DE
CONFERÊNCIA
ADUANEIRA.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE. NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. SISTEMA
HARMONIZADO. HONORÁRIOS.
1. Em caso de revisão aduaneira, caso a DI revisada tenha sido selecionada para os
canais amarelo, vermelho ou cinza de conferência aduaneira - nos quais há análise
documental de toda a operação realizada, inclusive com a verificação física da
mercadoria -, o fato de a autoridade não ter, à época do desembaraço aduaneiro,
apontado nenhum erro quanto à classificação fiscal, embora não configure homologação
formal expressa dos procedimentos realizados pelo importador, sem dúvida causaria
neste uma expectativa de direito de utilizar-se novamente dos mesmos procedimentos
em importações futuras. Nesse contexto, seria possível concluir por uma verdadeira
mudança de critério jurídico, ainda que limitada à seara fática da controvérsia.
2. Tratando-se de controvérsia acerca de classificação fiscal, deve prevalecer a
interpretação do Sistema Harmonizado mais consentânea com a especificidade da
mercadoria, qualificada pela finalidade e essencialidade como critério de tributação,
porquanto, do ponto de vista tributário-constitucional, o que interessa é a finalidade
específica do produto, mercê da sua destinação.
3. Apelo da autora provido, com a majoração dos honorários advocatícios. (TRF4
5053932-19.2017.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE
GOMES, juntado aos autos em 13/07/2020)
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

Ementa:PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ALTERAÇÃO POSTERIOR. REVISÃO DE
LANÇAMENTO. VEDAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOJURIDICO. ENTENDIMENTO
DO STJ. ERRO DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. 1 -Trata-se de apelação interposta por
UNIÃO FEDERAL face de sentença de fls 247/260 que julgou procedentes os embargos à
execução e declarou inexigível a multa imposta à parte embargante, objeto da CDA que lastreia a
execução fiscal em apenso. A Saipem do Brasil - Serviços de Petróleo Ltda em face da União, em
13.08.2007, realizou importação de embarcação tipo FPSO, com amparo no REPETRO, para
execução de contrato de afretamento, classificando-a na DI 07/1070691-4 sob o código NCM
8906.90.00, o que resultou na aplicação de alíquota de imposto de importação de 14% e de IPI
zero, em razão do regime REPETRO. Segundo a embargante, o bem foi desembaraçado
normalmente e, quase cinco anos depois, em 19.04.2012, a embargante foi surpreendida com o
auto de infração MPF 0727600/00420/11, lavrado pela RFB sob a alegação de incorreta
classificação, a qual, segundo a autoridade fiscal deveria ser 8905.90.00, conforme NCM
aprovada pela Resolução Camex 43, de 22.12.2006 e suas posteriores alterações, previstas as
mesmas alíquotas. Alegou a autoridade fiscal que também não poderia ser feita a classificação
fiscal na subposição 8905.20.00 da NCM/TEC, por não se tratar de plataforma de perfuração ou
exploração de petróleo, mas embarcação para processamento de hidrocarbonetos e
armazenamento de óleo. O magistrado a quo entendeu que a mudança de entendimento quanto à
classificação adotada após quase cinco anos da data de liberação se revela indesejável e
prejudicial ao contribuinte, configurando mudança de interpretação quanto à correta classificação.
A União Federal se insurge contra a sentença alegando, em síntese, que não houve mudança de
interpretação relativa à classificação e sim erro de fato. 2 - A questão da classificação tarifária foi
esmiuçada na sentença que concluiu que nem mesmo a autoridade administrativa tinha certeza da
correta classificação para o enquadramento da embarcação da apelada. Veja-se que a classificação
adotada pelo embargante é mais genérica, porém sem possibilidade de erro, diferente da
classificação específica do bem onde não havia o correto enquadramento. Portanto, ao tempo do
desembaraço aduaneiro, a embarcação estava corretamente classificada. Nesta esteira, tem-se
que o entendimento firmado no E. Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que "a imposição da
multa pelo Fisco visa à punição da infração cometida pelo contribuinte, sendo a graduação da
penalidade determinada pela gravidade da conduta praticada...(AI-AgR-segundo 830300; Rel.
Min. Luiz Fux; 1a Turma, 6.12.2011). No caso, não haveria diferença de tratamento tributário,
uma vez que em qualquer das posições, as alíquotas de IPI e II eram idênticas e o regime
REPETRO a isenta do 1 recolhimento dos tributos durante a admissão temporária, pelo que a
imposição da multa revela-se desmedida. 3 - De qualquer modo, a hipótese dos autos é de
mudança de critério jurídico e não erro de fato, já que a embarcação foi corretamente
enquadrada ao tempo do desembaraço, tendo sua classificação mudada pela autoridade
administrativa quase cinco anos após. Neste contexto, a Jurisprudência do STJ firmou
entendimento no sentido de que a revisão de lançamento do imposto, diante de erro de
classificação operada pelo Fisco aceitando as declarações do importador, quando do
desembaraçoaduaneiro, constitui- se em mudança de critério jurídico, vedada pelo CTN"
(STJ, REsp 1.112.702/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/11/2009).
Em igual sentido: STJ, AgRg no EREsp 1.112.702/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2010. 4 - Quanto à revisão do lançamento, é certo que a
mesma é permitida apenas em virtude de erro quanto à matéria de fato constante da declaração de
importação, ou seja, erro quanto à identificação física da mercadoria. Porém é vedado a alteração
da classificação fiscal adotada no desembaraço da mercadoria em virtude de modificação
posterior dos critérios adotados na sua identificação, caso dos autos. 5 - Apelação de UNIÃO
FEDERAL improvida.Esconder texto Classe:Apelação - Recursos - Processo Cível e do
Trabalho Órgão julgador:3a TURMA ESPECIALIZADA Data de decisão19/02/2019 Data de
disponibilização25/02/2019
RelatorFIRLY
NASCIMENTO
FILHO.
TRF2
2015.50.01.136402-5.
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. ADUANEIRO. AUTO DE
INFRAÇÃO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
ALTERAÇÃO POSTERIOR. REVISÃO DE LANÇAMENTO. VEDAÇÃO. ART. 149
DO CTN. 1. O artigo 149 do CTN autoriza a revisão do lançamento, dentre outras
hipóteses, quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. 2. Contudo, na
hipótese vertente, a autoridade fiscal aceitou a classificação fiscal adotada pela apelada,
em diversas oportunidades, quando do desembaraço alfandegário, de modo que sua
alteração posterior, para fins de revisão de lançamento, constitui mudança de critério
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

jurídico, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Precedentes. 4. Apelação e remessa
oficial não providas.
RELATORA
:
Desembargadora
Federal
CONSUELO
YOSHIDA.
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
0030273-34.2004.4.03.6100/SP.
.Publicado em 13/09/2017 TRF3.
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. ADUANEIRO. AUTO DE
INFRAÇÃO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
ALTERAÇÃO POSTERIOR. REVISÃO DE LANÇAMENTO. VEDAÇÃO. ART. 149
DO CTN. 1. O artigo 149 do CTN autoriza a revisão do lançamento, dentre outras
hipóteses, quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. 2. Contudo, na
hipótese vertente, a autoridade fiscal aceitou a classificação fiscal adotada pela apelada,
em diversas oportunidades, quando do desembaraço alfandegário, de modo que sua
alteração posterior, para fins de revisão de lançamento, constitui mudança de critério
jurídico, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Precedentes. 4. Apelação e remessa
oficial não providas.
O fisco verificando a necessidade de alterar seu posicionamento, deve-se observar
o art. 146 e 149, e o fisco apesar de fazer sua fiscalização pelos diversos rincões do Brasil, ele é
uno, a ideia de segurança jurídica deve permear entre órgãos da administração pública.
Nesse aspecto, o que é levado em consideração é o erro de fato e não de direito, o
erro de fato é aquele que houve omissão ou a fiscalização não teve acesso, não conseguindo ter
uma perspectiva futura, quando trata-se de revisão de classificação fiscal, não se pode adotar tal
argumento, insisto, somente os casos do art. 149.
A fiscalização não pode sempre alterar seu critério jurídico, pois, não se trata de
Aduana “a”, “b” ou “c”, mas trata-se de uma Aduana única, e por isso tem de uniformizar seu
entendimento.
Por tais razões divirjo do voto do relator e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13895.000122/2006-14

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital